Tribunal: TJBA
Processo: 8023079-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023079-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos que incluíram consectários da mora sobre débito mesmo após depósito judicial, com base na tese revisada do Tema 677/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada a tese revisada do Tema 677/STJ quanto à incidência de consectários da mora após depósito judicial realizado antes da revisão jurisprudencial, considerando alegação de insegurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Conforme Tema Repetitivo 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), "o depósito judicial em garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor". 4 - No próprio julgamento do recurso repetitivo houve deliberação expressa pela não modulação dos efeitos da nova tese. 5 - É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo da controvérsia para aplicação como precedente em situações semelhantes. 6 - A nova interpretação do STJ apenas esclareceu o real alcance das disposições legais já existentes sobre mora e seus efeitos, não criando nova norma jurídica, tratando-se de evolução interpretativa e não de retroatividade normativa.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 395 e 401; CPC, arts. 904, I, e 906.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022; STJ, TutCautAnt 852, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2025; STJ, REsp 2.209.943/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023079-80.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e como Agravada ASSISTE VIDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça